Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703442-58.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700705-79.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PEDROZA SERVICOS FINANCEIROS LTDA DESPACHO Defiro a dilação do prazo requerida na petição ID 52320641. Decorridos os 15 (quinze) dias, intime-se a parte agravante a fornecer o endereço atualizado da parte agravada, sob pena de extinção do feito. Intime-se Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora